Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. impugnação ao cumprimento de sentença. prejudicial de mérito da prescrição. responsabilidade civil contratual. prescrição decenal. responsabilidade pelos danos materiais pela queda de ponte. pagamento de balsa para deslocamento dos moradores. danos emergentes configurados. inversão da sucumbência. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da Spa engenharia conhecido e desprovido. Recurso da Eletronorte conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravos de instrumentos contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para decotar o valor referente aos pagamentos de balsa, condenando a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a prescrição do direito invocado relativo ao pagamento pela locação das balsas; (ii) a limitação do valor a ser pago pela SPA ENGENHARIA ao valor do contrato originário; (iii) a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, com a inversão da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de fazer que originou o cumprimento de sentença tem origem na relação contratual existente entre as partes, de modo a ser aplicável a firme jurisprudência do STJ no sentido “de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil”. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. A sentença executada atribuiu a responsabilidade pelo colapso e pelos danos decorrentes à empresa SPA ENGENHARIA, registrando que o contrato firmado entre as partes previa a sua responsabilidade sobre os danos a que der causa. Durante a instrução processual, a perícia concluiu pela inadequação da estrutura, que não estava apta a suportar o aterramento previsto no contrato original.
5. A sentença conclui pela responsabilidade da SPA ENGENHARIA pelos danos emergentes causados pelo desabamento da ponte, facultando prazo para a empresa concluir a execução da obra. Como a empresa não cumpriu a obrigação de fazer, outra empresa terminou a execução, motivo pelo qual não há falar em limitação dos gastos ao valor originário do contrato. As condições para a execução da obra se alteraram após o colapso da estrutura, o que implica em maior dispêndio de dinheiro.
6. A sentença contemplou expressamente os danos emergentes ao determinar que a executada pagasse os valores que tiveram que ser despendidos em razão do colapso da estrutura da ponte, dentre eles os gastos com a contratação de balsa para transportar os moradores. É importante ressaltar que a contratação de terceiros para executar a obrigação de fazer somente aconteceu, porque a empresa de engenharia não observou a obrigação de fazer (art. 248 e 249, CC).
IV. Dispositivo
7. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da SPA ENGENHARIA conhecido e desprovido. Recurso da ELETRONORTE conhecido e provido para afastar o excesso de execução e a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invertendo-se a sucumbência.
_________
Dispositivos relevantes citados: ex.: CC/2002, art. 248, 249, 402 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/2/2020.